Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. PAGAMENTO. ATRASO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. SUSPENSÃO. PENALIDADE. AFASTAMENTO.
Prescreve em cinco anos a pretensão à percepção de débitos junto à Fazenda. Aplicável à hipótese a regra do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que preconiza que as dívidas passivas de entes federados prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato do qual se originem, sendo certo que o contido no aludido instrumento normativo, ante a sua especificidade, prevalece sobre as disposições do Código Civil.
Sendo incontroversa a relação havida entre as partes em decorrência do contrato administrativo firmado após a realização de procedimento licitatório, bem assim, sendo inequívoca a entrega do produto pela empresa contratada sem a correspondente contraprestação financeira por parte da Administração por prazo superior a 90 (noventa dias), legitima a suspensão unilateral do contrato, sem a aplicação de qualquer penalidade, bem assim, devida a cobrança do valor estampado na nota fiscal emitida, com as devidas atualizações.